Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726598-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MOZART RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUMENTO DA FRAÇÃO DE COLABORAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PARA AS INVESTIGAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do processo pela não formalização do acordo de colaboração premiada, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar das negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração do acordo, ainda mais quando não há demonstração de direito líquido e certo à imposição do referido benefício. Preliminar rejeitada. 2. É dado ao Magistrado, analisando as particularidades do caso concreto, observada a discricionariedade do julgador, decidir pelo perdão judicial ou pela sucessiva redução da pena, e, ainda, o percentual aplicável ao caso. 3. Não é hipótese de concessão de perdão judicial, pois todo o esquema criminoso já estava sendo investigado pelos policiais, os quais já detinham várias provas do delito em comento. A versão apresentada pelo apelante foi uma colaboração com fornecimento limitado de elementos de prova, e durante curto período de tempo, acrescentando à investigação apenas uma nova informação em relação à identificação de um co-autor. 4. Deve ser mantida a fração da colaboração utilizada em sentença, qual seja, 1/3 (um terço), uma vez que as informações e detalhes concedidos pelo apelante, por ocasião do interrogatório policial, tiveram um grau de influência considerado menor no curso processual, tendo em vista que a polícia já detinha várias provas do delito em comento. 5. Não prospera o pedido de absolvição quando o acervo probatório é harmônico e apto a comprovar que o apelante integrava a organização criminosa. 6. A confissão extrajudicial do acusado pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório. 7. A redução da pena intermediária, pela existência da atenuante da confissão, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base, quando não há fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição diferente desse patamar. 8. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, a redução da reprimenda, em observância à pena privativa de liberdade estabelecida, é medida que se impõe. 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do apelante para 02 (anos), 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, além de 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defendendo o reconhecimento de nulidade processual. Sustenta o cabimento de perdão judicial e de colaboração premiada. Ainda, afirma sua inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.101.876/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023. Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.932.276/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010